Tribunal: TJMT
Processo: 1005150-54.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005150-54.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA FATIMA FERNANDES MOREIRA - CPF: 959.487.161-04 (APELANTE), BRIANA MINEKO TESHIMA - CPF: 061.613.531-99 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), PAULO LEONARDO SOARES ROCHA - CPF: 909.881.085-34 (ADVOGADO), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO PACTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável à declaração de vontade. Demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, não existe o negócio jurídico em virtude da falta do elemento vontade.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Aparecida Fatima Fernandes Moreira.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Condenação por Danos Morais e Materiais, movida por Aparecida Fátima Fernandes Moreira em face de Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL.

Sentença
:
Julgou improcedente a ação, revogou a liminar deferida no ID 99798952 – origem e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança devido
à gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 241299125):
Suscita a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que o banco não comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado. Sustenta que o laudo pericial foi inconclusivo por não se basear no documento original, o que gera danos materiais e morais à apelante.

Alega ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que
resultou em
prejuízos materiais e morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade do débito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e a restituição em dobro dos valores descontados.

Sem Contrarrazões
. (Id. 242771158 - certidão)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005150-54.2022.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação de
Aparecida Fatima Fernandes Moreira
contra sentença que
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade devido à justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado de no 8984053, no montante de R$ 3.182,43, descontado diretamente do benefício da autora em 43 parcelas de R$ 74,01.

O banco réu apresentou cópia do contrato firmado entre as partes (Id. 241299036 e seguintes), devidamente assinado, com a mesma numeração e valores daqueles descontados no benefício, além de cópias dos documentos pessoais e outras documentações referentes ao contrato.

A autenticidade da assinatura da autora no contrato foi comprovada por meio de perícia grafotécnica, que atestou a similaridade da assinatura aposta no contrato com as assinaturas da procuração, do boletim de ocorrência, abertura de conta e limite de cheque especial (Id. 241299242 – pág 11 e 12).

Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação, inclusive mediante
prova pericial
, e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Lado outro, apesar das alegações da autora, de que o banco apenas teria apresentado cópias de telas sistêmicas, verifica-se que a instituição bancária apresentou, inclusive, documentação assinada pela autora,
cuja autenticidade foi confirmada pela perícia grafotécnica
, o que comprova a contratação (Id. 241299242 – pág 22).

Assim,
considera-se

a robustez da prova documental e pericial apresentada
, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PERICIA GRAFOTECNICA REALIZADA — DOCUMENTOS DIGITALIZADOS — VALIDADE — ART. 425 CPC. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL NO SALÁRIO DA PARTE AUTORA – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a realização de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura presente no contrato, mesmo que baseada em cópia de documentos digitalizados, de acordo com o artigo 425 do Código de Processo Civil. Dessa forma, comprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ali ajustadas. (N.U 1010371-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto restou devidamente comprovada a contratação, máxime porque, ao que parece, foi realizada de forma regular.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Apelação de
Aparecida Fatima Fernandes Moreira
contra sentença que
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade devido à justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado de no 8984053, no montante de R$ 3.182,43, descontado diretamente do benefício da autora em 43 parcelas de R$ 74,01.

O banco réu apresentou cópia do contrato firmado entre as partes (Id. 241299036 e seguintes), devidamente assinado, com a mesma numeração e valores daqueles descontados no benefício, além de cópias dos documentos pessoais e outras documentações referentes ao contrato.

A autenticidade da assinatura da autora no contrato foi comprovada por meio de perícia grafotécnica, que atestou a similaridade da assinatura aposta no contrato com as assinaturas da procuração, do boletim de ocorrência, abertura de conta e limite de cheque especial (Id. 241299242 – pág 11 e 12).

Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação, inclusive mediante
prova pericial
, e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Lado outro, apesar das alegações da autora, de que o banco apenas teria apresentado cópias de telas sistêmicas, verifica-se que a instituição bancária apresentou, inclusive, documentação assinada pela autora,
cuja autenticidade foi confirmada pela perícia grafotécnica
, o que comprova a contratação (Id. 241299242 – pág 22).

Assim,
considera-se

a robustez da prova documental e pericial apresentada
, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PERICIA GRAFOTECNICA REALIZADA — DOCUMENTOS DIGITALIZADOS — VALIDADE — ART. 425 CPC. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – DESCONTOS DAS PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATUAL NO SALÁRIO DA PARTE AUTORA – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a realização de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura presente no contrato, mesmo que baseada em cópia de documentos digitalizados, de acordo com o artigo 425 do Código de Processo Civil. Dessa forma, comprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ali ajustadas. (N.U 1010371-85.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –

SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto restou devidamente comprovada a contratação, máxime porque, ao que parece, foi realizada de forma regular.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024